Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. PROPOSIÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RATEIO. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito cobrando pela instituição financeira ré por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, ante a prescrição, contudo indeferiu o pleito de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome se trata de sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. A inserção e proposição de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos no Serasa Limpa Nome não gera, a princípio, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score. Ainda, as dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros.
3. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade. Precedentes.
4. No particular, não se identifica fatos vexatórios à dignidade do consumidor ou cobranças intermitentes por parte da credora. Ademais, o autor não teve o seu nome incluído em cadastro de inadimplentes e não se verifica redução do seu score de crédito. Dessa forma, se não foi comprovado o dano extrapatrimonial, não há se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização.
5. O art. 86 do CPC dispõe sobre a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre os litigantes tomando como base a extensão em que cada um saiu vencedor ou vencido com relação aos pedidos deduzidos no feito. Dos dois pedidos realizados pelo autor, um foi acolhido e outro rejeitado, o que configura a sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, a demandar o rateio igualitário das despesas processuais, na forma do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.